Tribunal: TJES
Processo: 5001297-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001297-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUREDYN SAMIR ALMEIDA DE MEDEIROS
AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001297-60.2020.8.08.0000

Recorrente: Nuredyn Samir Almeida de Medeiros

Recorrido: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

NUREDYN SAMIR ALMEIDA DE MEDEIROS
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA,
no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de gratuidade da justiça, postulado pelo Agravante.

Em suas razões, o Agravante informou, inicialmente, que deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal em virtude de a Decisão objurgada tratar-se,
“(...) justamente, sobre o benefício da justiça gratuita”.

No mérito, afirmou, em síntese, que faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não possuindo condições financeiras para arcar com as despesas e custas processuais, bem como, que o Juízo singular não levou
“
em consideração a real situação financeira do agravante, se baseando a sua decisão em pesquisa equivocada no Ejud e sem sequer apurar realmente do que se tratam os processos no qual o agravante é parte”
.

O Recorrente sustentou, ainda, a necessidade de concessão de medida liminar para que “(...)
a requerida efetue a remoção e/ou bloqueio integral do perfil “Paula Afonso” link https://www.facebook.com/profile.php?id=100011536423507,ou,alternativamente, imediatamente remova o conteúdo ofensivo ao requerente divulgado na rede social no seu perfil na data de 01/02/2020 e no link “https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=916042985456907&id=10 0011536423507&notif_id=1580516338452641&notif_t=story_reshare“ a fim de que cessem as publicações caluniosas e a exposição de fotos de menores de idade, e que a requerida forneça todas as informações atinentes ao usuário quer seja endereço de IP, data e hora de acesso e GMT, a fim de que sejam tomadas todas as medidas cíveis e criminais em face do responsável pelo conteúdo ofensivo ao requerente”.

Portanto, pugnou pelo deferimento do pedido liminar e, também, pela reforma da Decisão agravada para que seja deferido o benefício da gratuidade em favor do Recorrente.

Em Despacho proferido por esta Relatoria, foi determinada a intimação do ora Recorrente para, em 05 (cinco) dias, instruir os autos do presente Agravo de Instrumento com a cópia dos documentos obrigatórios (cópia da Decisão agravada, cópia da Petição Inicial e cópia da Certidão de Intimação) à instrução deste Recurso, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o Recorrente peticionou, nos autos, apresentando os documentos obrigatórios à interposição do presente Recurso.

Decisão (ID 637698) proferida por esta Relatoria, que
deferiu
“
parcialmente, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada, bem como, para determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise o pedido de tutela antecipada formulada pelo Agravante em sua Exordial
”.

Informações prestadas pelo Magistrado de Piso no ID 740458, colacionando aos autos a Decisão proferida no processo originário, no qual o mesmo concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando
“
1) suspenda a visualização total ou exclua, no prazo de 2 dias, as publicações feitas no perfil
“Paula Afonso”, link
https://www.facebook.com/profile.php?id
=100011536423507
;
2) no prazo de cinco (05) dias informe a este Juízo todos os dados que dispõe e possui para identificação do autor ou autores do perfil acima indicado”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão de ID 1709443.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001297-60.2020.8.08.0000

Recorrente: Nuredyn Samir Almeida de Medeiros

Recorrido: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
NUREDYN SAMIR ALMEIDA DE MEDEIROS
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA,
no contexto da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de gratuidade da justiça, postulado pelo Agravante.

Em suas razões, o Agravante informou, inicialmente, que deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal em virtude de a Decisão objurgada tratar-se,
“(...) justamente, sobre o benefício da justiça gratuita”.

No mérito, afirmou, em síntese, que faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, não possuindo condições financeiras para arcar com as despesas e custas processuais, bem como, que o Juízo singular não levou
“
em consideração a real situação financeira do agravante, se baseando a sua decisão em pesquisa equivocada no Ejud e sem sequer apurar realmente do que se tratam os processos no qual o agravante é parte”
.

O Recorrente sustentou, ainda, a necessidade de concessão de medida liminar para que “(...)
a requerida efetue a remoção e/ou bloqueio integral do perfil “Paula Afonso” link https://www.facebook.com/profile.php?id=100011536423507,ou,alternativamente, imediatamente remova o conteúdo ofensivo ao requerente divulgado na rede social no seu perfil na data de 01/02/2020 e no link “https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=916042985456907&id=10 0011536423507&notif_id=1580516338452641&notif_t=story_reshare“ a fim de que cessem as publicações caluniosas e a exposição de fotos de menores de idade, e que a requerida forneça todas as informações atinentes ao usuário quer seja endereço de IP, data e hora de acesso e GMT, a fim de que sejam tomadas todas as medidas cíveis e criminais em face do responsável pelo conteúdo ofensivo ao requerente”.

Portanto, pugnou pelo deferimento do pedido liminar e, também, pela reforma da Decisão agravada para que seja deferido o benefício da gratuidade em favor do Recorrente.

Em Despacho proferido por esta Relatoria, foi determinada a intimação do ora Recorrente para, em 05 (cinco) dias, instruir os autos do presente Agravo de Instrumento com a cópia dos documentos obrigatórios (cópia da Decisão agravada, cópia da Petição Inicial e cópia da Certidão de Intimação) à instrução deste Recurso, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Devidamente intimado, o Recorrente peticionou, nos autos, apresentando os documentos obrigatórios à interposição do presente Recurso.

Decisão (ID 637698) proferida por esta Relatoria, que
deferiu
“
parcialmente, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada, bem como, para determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise o pedido de tutela antecipada formulada pelo Agravante em sua Exordial
”.

Informações prestadas pelo Magistrado de Piso no ID 740458, colacionando aos autos a Decisão proferida no processo originário, no qual o mesmo concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando
“
1) suspenda a visualização total ou exclua, no prazo de 2 dias, as publicações feitas no perfil
“Paula Afonso”, link
https://www.facebook.com/profile.php?id
=100011536423507
;
2) no prazo de cinco (05) dias informe a este Juízo todos os dados que dispõe e possui para identificação do autor ou autores do perfil acima indicado”.

A propósito,
por ocasião da análise preliminar dos autos, este Subscritor proferiu Decisão, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“I -
Preliminarmente
:

Da Assistência Judiciária Gratuita em Grau Recursal

Conforme

relatado, o Agravante afirmou,
ab initio
, que deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal em virtude de a Decisão objurgada tratar-se,
“(...) justamente, sobre o benefício da justiça gratuita”.

Sobre essa questão específica, é cediço que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como instrumento de concretizar garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, no tocante às pessoas naturais, o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade.

Ademais, cumpre registrar que o preparo alusivo ao Recurso interposto pela Parte não diz respeito às custas e despesas relativas à tramitação da Ação originária sobre as quais se pretende isenção por meio da concessão do benefício da gratuidade, podendo o Órgão Julgador exigir comprovação de insuficiência econômica do Recorrente com a finalidade exclusiva de concessão ou não da Assistência Judiciária em grau recursal.

In casu,
o Agravante demonstrou, por meio de cópia de sua Carteira de Trabalho (CTPS), que a última anotação feita nesse documento foi relacionada à rescisão do Contrato de Trabalho, no dia 1º.11.2016, mantida à época pelo Recorrente, constando informações, ainda, que a remuneração percebida, naquela ocasião, pelo Agravante, alcançava o valor de R$ 2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais e sessenta e um centavos).

Outrossim, o Recorrente comprovou a percepção atual do auxílio-emergencial, na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), fornecida pelo Governo Federal em virtude da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

Portanto,
vislumbro razões à concessão da gratuidade, para efeitos de Recurso, eis que os elementos de prova estão em conformidade com os termos da Lei Federal nº 1.060/50 e alterações promovidas pelo Código de Processo Civil de 2015.

Em sendo assim,
DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, em grau recursal
.

II -
Mérito
:

Conforme historiado, a parte Recorrente sustentou que faz jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, alegando, para tanto, não possuir condições financeiras para custear as despesas e custas processuais, bem como, que o Juízo de Primeiro Grau não teria levado
“(...) em consideração a real situação financeira do agravante, se baseando a sua decisão em pesquisa equivocada no Ejud e sem sequer apurar realmente do que se tratam os processos no qual o agravante é parte”.

Neste viés, imperioso transcrever, inicialmente, as razões deduzidas pelo Juízo
a quo
ao fundamentar a Decisão agravada,
verbis
:

“(...)

Trata-se de demanda intitulada como “ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela e danos morais” ajuizada por NUREDYN SAMIR ALMEIDA DE MEDEIROS em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, na qual há pedido de concessão dos benefícios insertos na Lei de Assistência Judiciária Gratuita – Lei Federal nº 1.060/50.Extrai-se do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, de modo que se depreende que a justiça gratuita é concedida àquele que, comprovadamente, não tenha condições de arcar com as despesas processuais

Como visto, então, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não se faz imperiosa a comprovação da insuficiência de recursos por parte de seu requerente, pois este temem seu favor, mediante simples declaração, a presunção de miserabilidade. Todavia, em determinadas situações, dadas as circunstâncias do caso concreto, o juiz pode indeferir a pretensão, desde que tenha fundadas razões de que a parte possui condições para arcar com as custas processuais.

No caso em tela, muito embora o demandante sustente não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, em virtude de ficar desempregado em 2016, tenho que tal, situação por si só, não possui o condão de ratificar a hipossuficiência econômica.

Em uma simples consulta ao sistema e-jud, observei que o ora demandante também é requerente em outras diversas ações cíveis, sendo parte delas ajuizadas após o ano de 2016, apontado como o período em que ficou sem emprego fixo, sendo na maioria delas, as custas prévias quitadas, em razão de situações não condizentes com a situação de pobreza.

A título ilustrativo chamo atenção para os autos tombados sob o nº 0008438-76.2017.8.08.0048, em trâmite na 2ª Vara Cível desta comarca, em que o ora requerente discute acerca de contratação de serviços de intermediação de serviços de viagem ao exterior, num valor total de R$ 8.445,41(oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), o que, evidentemente, como também observado por àquele Juízo, são custos que devem ser considerados altos para as pessoas que se declaram em situação de miserabilidade jurídica.

Ainda, nos autos tombados sob o nº 0023595-55.2018.8.08.0048, ajuizada em 11.10.2018, em trâmite nesta Vara, o requerente sequer fez pedido de assistência judiciária gratuita, efetuando integralmente o pagamento, sendo a demanda também ajuizada após a aludida data do desemprego. Assim, tenho que tais fatos afastam a presunção de miserabilidade da parte autora.

Ademais, é de se observar o excepcional crescimento de lides temerárias que são ajuizadas diariamente no Poder Judiciário, estimuladas que são pelo deferimento sem critério da assistência judiciária gratuita. É de se lembrar que toda assistência judiciária gratuita deferida gera ônus para a sociedade, não se afigurando justo que o autor, parte interessada, delegue para a sociedade os custos de sua pretensão, sem necessidade verdadeiramente determinante.

Dito isso, INDEFIRO benefício da gratuidade de justiça”.

Destarte, conforme já salientado anteriormente, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem a insuficiência de recursos, como meio de efetivar a garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Neste particular, a despeito de o Juízo
a quo
haver apontado, como um dos motivos para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, no bojo da Decisão agravada, o fato de constar, no Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, o recolhimento integral das custas alusivas à tramitação do Processo nº 0023595-55.2018.8.08.0048,
certo é que, naqueles autos, o ora Agravante figura como Réu e, não, como Autor da referida demanda judicial, cujas custas processuais, inclusive, foram recolhidas pela parte Autora, conforme verificado na “Situação das Custas”, disponível no andamento processual da respectiva Ação Judicial.

Ademais, no que tange à tramitação do citado Processo nº 0008438-76.2017.8.08.0048, no contexto do qual se discutiria a intermediação de viagem internacional, certo é que, (
I
) além de se tratar de demanda judicial postulada em 25.04.2017, não sendo, desta forma, contemporânea à Ação originária, (
II
)a parte Autora fora composta por 05 (cinco) Pessoas, havendo informações, no respectivo andamento processual, de que (
III
) o
ora Agravante teria se responsabilizado por uma parte do pagamento das custas processuais, cuja quota foi dividida em 03 (três) parcelas de R$ 96,67 (noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), não havendo, inclusive, sequer registro eletrônico do pagamento desses valores
.

Assim, ao menos em princípio,
as provas dos autos corroboram com o alegado estado de miserabilidade do Agravante
, sobretudo quando verificada, repisa-se, por meio da cópia de sua Carteira de Trabalho (CTPS), que a última anotação feita nesse documento foi relacionada à rescisão do Contrato de Trabalho, no dia 1º.11.2016, mantida à época pelo Recorrente, constando informações que a remuneração percebida, naquela ocasião, pelo Agravante, alcançava o valor de R$ 2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais e sessenta e um centavos), bem como, pelo fato de o Agravante haver comprovado a percepção atual do auxílio-emergencial, na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), fornecida pelo Governo Federal em virtude da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

Portanto, em juízo sumário de cognição,
vislumbro a presença dos elementos autorizadores à concessão do efeito suspensivo ao Recurso -
periculum in mora e fumus boni iuris
- notadamente no que diz respeito à comprovação do estado de insuficiência econômica do Agravante, observados os termos da Lei Federal nº 1.060/50 e alterações promovidas pelo Código de Processo Civil de 2015.

Finalmente, no tocante à pretensão ao deferimento da medida liminar, certo é que a matéria deduzida na Decisão objurgada restou circunscrita, apenas, ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, formulado pelo Recorrente em sua Exordial, não tendo o Juízo singular enfrentado, especificamente, o pedido de tutela antecipada, impedindo, portanto, que este Órgão Colegiado, em grau recursal, analise a pretensão antecipatória, bem como, as eventuais questões alusivas ao mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

Isto posto,
DEFIRO, parcialmente, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada, bem como, para determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise o pedido de tutela antecipada formulada pelo Agravante em sua Exordial
, conforme fundamentação retro aduzida.

Intimem-se

o Recorrente para ciência da presente Decisão.

I
ntimem-se

a parte Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para prestar Informações no prazo de 10 (dez) dias.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Diligencie-se.

Vitória-ES, 04 de agosto de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

In casu,
as provas dos autos corroboram com o alegado estado de miserabilidade do Recorrente
, sobretudo quando verificada por meio da cópia de sua Carteira de Trabalho (CTPS), que a última anotação feita nesse documento foi relacionada à rescisão do Contrato de Trabalho, no dia 1º.11.2016, mantida à época pelo Recorrente, constando informações que a remuneração percebida, naquela ocasião, alcançava o valor de R$ 2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais e sessenta e um centavos), bem como, pelo fato de o Recorrente haver comprovado a percepção atual do auxílio-emergencial, na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), fornecida pelo Governo Federal em virtude da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

Em relação ao
pedido de suspensão das publicações do perfil “Paula Afonso”, bem como que o Recorrido informe o responsável pelas referidas publicações
, verifica-se que o Magistrado de Piso concedeu a tutela pleiteada pelo Recorrente, em relação aos referidos pedidos, motivo pelo qual resta prejudicada a análise nesta instância recursal.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e confiro-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, julgando, outrossim, prejudicada a análise do pedido
de suspensão das publicações do perfil “Paula Afonso”, bem como das informações acerca do responsável pelas referidas publicações, ante a perda do seu objeto.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS A SEU TEMPO DEFERIDOS PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese,

as provas dos autos corroboram com o alegado estado de miserabilidade do Recorrente
, sobretudo quando verificada por meio da cópia de sua Carteira de Trabalho (CTPS), que a última anotação feita nesse documento foi relacionada à rescisão do Contrato de Trabalho, no dia 1º.11.2016, mantida à época pelo Recorrente, constando informações que a remuneração percebida, naquela ocasião, alcançava o valor de R$ 2.312,61 (dois mil, trezentos e doze reais e sessenta e um centavos), bem como, pelo fato de o Recorrente haver comprovado a percepção atual do auxílio-emergencial, na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), fornecida pelo Governo Federal em virtude da pandemia ocasionada pela propagação do novo Coronavírus.

III.
Afigura-se prejudicada a análise do
pedido recursal, objetivando a suspensão das publicações do perfil “Paula Afonso”, bem como para que o Recorrido informe o responsável pelas referidas publicações, na medida em que o Magistrado de Piso concedeu a tutela pleiteada pelo Recorrente, em relação aos referidos pedidos, motivo pelo qual resta patente a prejudicialidade das referidas pretensões, no âmbito desta instância recursal.

IV.
Recurso conhecido e provido. Prejudicada a análise dos demais pedidos a seu tempo apreciados pelo Juízo
a quo
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, confiro-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, julgando, outrossim, prejudicada a análise do pedido de suspensão das publicações do perfil "Paula Afonso", bem como das informações acerca do responsável pelas referidas publicações, ante a perda do seu objeto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.